Tribunal: TJDFT
Processo: 0750353-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE RECURSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO POSTERIORMENTE. CONCESSÃO COM EFEITOS EX NUNC. DESERÇÃO MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora/agravante em face de decisão monocrática que não conheceu de Recurso Inominado anteriormente interposto, por ser deserto.
2. Em atenção ao princípio recursal da fungibilidade, preenchidos os requisitos, admite-se Agravo de Instrumento como Agravo Interno, considerando ser esse o recurso adequado contra decisão proferida por relator (art. 81, caput, do Regimento Interno das Turmas Recursais).
3. Não existindo juízo de retratação da decisão monocrática proferida pelo relator, essa deve ser submetida à análise colegiada (art. 81, §2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais).
4. Recurso Inominado. Interposto o recurso sem o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, bem como sem pedido de gratuidade de justiça, determinou-se a intimação da parte recorrente para comprovar o recolhimento dos encargos nas 48 horas após a interposição do recurso, sob pena de deserção. Contudo, deixou a recorrente transcorrer “in albis” o prazo, conforme devidamente certificado nos autos. Logo, correta a decisão monocrática que não conheceu do recurso em virtude da deserção.
5. O pedido de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 99 do CPC/2015). Todavia, o deferimento da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, de forma que sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte de comprovar o recolhimento das custas e do preparo recursal, a fim de descaracterizar a deserção já concretizada. Precedentes do STJ: AgInt no AREsp n. 2.057.024/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022 e AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.894.361/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.
6. Comprovado posteriormente que a pessoa jurídica recorrente possui direito aos benefícios da gratuidade de justiça, defere-se o pedido, porém, com eficácia “ex nunc”.
7. Agravo Interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recurso Inominado deserto. Deferida a gratuidade de justiça sem efeito retroativo.